Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712196-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: CRISTINA FERREIRA VITALINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de CRISTINA FERREIRA VITALINO: Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, formulado por ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI em face de CRISTINA FERREIRA VITALINO, partes qualificadas nos autos. Postulou a parte exequente a penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada, para o fim de satisfazer o pagamento da dívida, ora perseguida em cumprimento de sentença (ID 83954489), ao argumento que, no caso em tela, a impenhorabilidade absoluta deve ser mitigada. Em manifestação de ID 86910870, a parte executada pugnou pelo indeferimento do pedido, diante da falta de amparo legal. A medida aventada pela credora, contudo, não se mostra viável, à luz do ordenamento em vigor. Muito embora fosse reconhecida, até bem pouco tempo, certa controvérsia jurisprudencial acerca do tema, este Juízo sempre partilhou do entendimento de que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Nesse diapasão, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta e autorizar, por interpretação ampliativa, a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado em recentes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475- MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, estando a verba abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do salário da devedora. A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, considerando que a Agravada percebe remuneração bruta superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para deferir o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, com envio de ofício à Secretaria de Recursos Humanos – SERH do TJDFT, para que se proceda com o respectivo depósito em juízo da referida verba, até a quitação final do débito”. Preparo recolhido (25140511 e 25140515). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, ou seja, não pode ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% dos proventos da Agravada, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Precedente do STJ. 2. São impenhoráveis as remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC/15 833 IV § 2o). 3. Deu-se provimento ao agravo dos executados. (AGI 20160020452402, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 12/05/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Por sua vez, o inciso VI do mesmo dispositivo legal confere impenhorabilidade, também, às quantias que, não ultrapassando quarenta (40) salários mínimos, estejam depositadas em conta poupança. 2. Comprovado pelo agravante que a penhora recaiu sobre sua remuneração, o recurso deve ser provido para torná-la insubsistente, com a devolução dos valores bloqueados. 3. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.044386-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe 29/06/2017). Nesse sentido, aliás, é o magistério jurisprudencial que ainda parece prevalecer no Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo,DJe 02/05/2017). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado nesta 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator